Tribunal: TJDFT
Processo: 0005459-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005459-75.2018.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL JORGE DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' E 'D', III, ART. 593, CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS ÀS ALÍNEAS 'C' E 'D'. CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO PELA METADE. 1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. 2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer. 3. A análise negativa da conduta social do réu no meio em que está inserido mostra-se evidente, haja vista a comprovação de que ele integra organização criminosa que tem aterrorizado determinada comunidade da Ceilândia-DF, sendo alvo de várias investigações por envolvimentos em diversos registros de ocorrências de crimes na região, conforme relatórios anexados aos autos. 4. Considerando que a vítima da tentativa de homicídio não foi atingida em região de alta letalidade, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena em metade, uma vez que a fração máxima somente é aplicada quando o iter criminis for percorrido quase em sua totalidade, o que não se verifica no caso dos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, caput, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Júri se deu de forma contrária às provas dos autos, razão pela qual seu recurso de apelação merecia total provimento. b) artigo 14, caput, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, quanto à redução decorrente da tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 593, caput, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 14, caput, inciso II e parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou o acerto do Conselho de Sentença quanto à autoria e a materialidade do crime, bem como que a redução da pena em metade se mostrou adequada (vide itens 2 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012